Tribunal: TJDFT
Processo: 0705487-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1234/STF. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de reexame realizado nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para análise de eventual divergência do acórdão proferido pela Turma Cível do TJDFT com o entendimento do STF no Tema 1234.
2. O acórdão original confirmou sentença que determinou ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento Ocrelizumabe 600mg à autora, com registro na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS, rejeitando preliminares de incompetência da Justiça Estadual e litisconsórcio passivo necessário da União.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em saber: (i) se o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS, exige litisconsórcio passivo necessário com a União e deslocamento da competência para a Justiça Federal; e (ii) se o acórdão recorrido diverge do entendimento do STF no Tema 1234.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do Tema 793/STF, a responsabilidade para fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, sendo necessária a inclusão da União somente em casos envolvendo medicamentos sem registro na ANVISA.
5. Conforme o Tema 1234/STF, a competência para demandas relacionadas a medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados pelo SUS desloca-se à Justiça Federal apenas quando o custo anual do tratamento ultrapassa 210 salários-mínimos, o que não é o caso presente, em que o custo anual foi estimado em R$160.725,36.
6. O medicamento pleiteado possui registro na ANVISA e demonstrou-se evidências científicas acerca de sua segurança e eficácia, atendendo aos requisitos estabelecidos no Tema 106/STJ.
7. Verificou-se harmonia do acórdão recorrido com o entendimento do STF no Tema 1234, afastando-se a necessidade de retratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Juízo de retratação rejeitado. Acórdão mantido.
Tese de julgamento:
“1. As demandas que envolvem medicamentos registrados na ANVISA, não padronizados pelo SUS, com custo anual inferior a 210 salários-mínimos, permanecem sob a competência da Justiça Estadual, independentemente de litisconsórcio passivo necessário com a União.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; CPC, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), RE 1.366.243 (Tema 1234); STJ, Tema 106.